Tribunal: TJMT
Processo: 1012214-52.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012214-52.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Honorários Advocatícios, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MAXSUELBER FERRARI - CPF: 018.870.951-79 (ADVOGADO), IRACI PEREIRA DE MIRANDA - CPF: 178.944.501-97 (AGRAVANTE), VALTER CARLOS DA SILVA - CPF: 405.159.901-91 (AGRAVADO), ROGER FERNANDES - CPF: 700.389.961-20 (ADVOGADO), FRANCISCO MACARIO DA SILVA - CPF: 496.285.771-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGER FERNANDES - CPF: 700.389.961-20 (AGRAVADO), VALTER CARLOS DA SILVA - CPF: 405.159.901-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA EM GRAU RECURSAL.
EFEITOS
EX NUNC
.
HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE
DOS HONORÁRIOS RECURSAIS
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto por executada idosa contra decisão que indeferiu o pedido de suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios fixados na sentença, sob o fundamento de que a justiça gratuita foi concedida apenas em sede recursal, sem efeitos retroativos.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a justiça gratuita concedida apenas em grau recursal possui efeitos retroativos aptos a suspender a exigibilidade de honorários fixados na fase de conhecimento; e (
ii
) saber se, ainda assim, a hipossuficiência econômica da parte pode ensejar a suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios majorados em segundo grau.

III. Razões de decidir

3. A concessão da justiça gratuita em sede recursal não possui efeitos retroativos, não atingindo os honorários fixados em sentença, nos termos da jurisprudência do STJ.

4. Contudo, os honorários recursais majorados por ocasião do acórdão que reconheceu a hipossuficiência devem ter sua exigibilidade suspensa, conforme o art. 98, § 3o, do CPC, dada a coincidência entre o reconhecimento da gratuidade e a constituição da obrigação.

5. A jurisprudência do STJ reconhece a possibilidade de suspensão da exigibilidade dos honorários recursais nos casos em que o benefício da gratuidade foi concedido no mesmo momento em que se formou a obrigação.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido para reconhecer a suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios sucumbenciais majorados em segundo grau, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC, permanecendo exigíveis os honorários fixados em primeira instância.

Tese de julgamento:
“
1. A concessão de justiça gratuita em grau recursal não possui efeitos retroativos para suspender a exigibilidade de honorários fixados em sentença.

2
. Os honorários advocatícios majorados no acórdão que simultaneamente reconheceu a gratuidade de justiça estão sob condição suspensiva de exigibilidade, nos
termos do art. 98, § 3o, do CPC e precedentes do STJ.
"

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 98, §§ 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
no 2.253.727/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3a Turma, j. 02.10.2023; STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
no 2.514.244/RS, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, 1a Turma, j. 07.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
IRACI PEREIRA DE MIRANDA
contra a decisão proferida pelo Dr. Fernando
Kendi
Ishikawa, Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Mirassol D'Oeste, que, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença n. 1003296-65.2021.8.11.0011, ajuizada por
ROGER FERNANDES
, julgou improcedente a impugnação apresentada pela Executada, ora Agravante, e indeferiu o pedido de suspensão da exigibilidade dos honorários de sucumbência fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa,
no montante de R$ 47.025,86,
com fundamento na ausência de efeitos retroativos da justiça gratuita deferida apenas em sede recursal (ID. 189905474, na origem).

Em suas razões recursais

(ID. 281103878)
, a Agravante alega, em síntese, que é idosa de 71 anos, aposentada, com rendimento mensal líquido de R$ 2.647,96, tendo obtido o deferimento da gratuidade da justiça em sede de apelação, motivo pelo qual, à luz do
art.
98, §

3o, do CPC, deveria ser reconhecida a suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais em razão da sua hipossuf
iciência financeira comprovada.

Sustenta, ainda,
que a concessão da justiça gratuita pode ser formulada durante o curso do processo, tendo em vista a possibilidade de se requerer
tais
benefícios

em qualquer tempo e grau de jurisdição, ante a alteração do
status
econômico, pugnando
pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada e
suspen
der
a execução, devido
à
hipossuficiência financeira da

executada idosa,
nos termos do § 3o do art. 98
do
CPC.

O Agravado apresentou contrarrazões no ID.
281240857
, alegando que o acórdão que concedeu a gratuidade expressamente consignou que seus efeitos seriam
ex
nunc
, de modo que não incidem sobre a obrigação de pagar
honorários já constituída, sustentando a ocorrência de preclusão e coisa julgada formal e material
, não podendo
a

A
gravante rediscutir o alcance da justiça gratuita em sede de impugna
ção ao cumprimento de sentença, invocando
jurisprudência pacífica do STJ quanto ao efeito
ex
nunc
da gratuidade de justiça, pugnando pela manutenção da decisão agravada e condenação em honorários recursais.

O

pedido liminar foi por mim
deferid
o

no
ID.
282513853
,
suspendendo
a decisão agravada
a fim de impedir
a prática de atos expropriatórios até o julgamento do mérito do presente recurso
.

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

Recurso tempestivo e isento de preparo (ID. 281153371).

É o relatório
.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
IRACI PEREIRA DE MIRANDA
pretende a reforma da decisão que indeferiu a suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios sucumbenciais, sustentando sua hipossuficiência financeira e o cabimento da medida com base na justiça gratuita concedida na fase recursal, invocando a aplicação do
art.
98, §

3o, do CPC para suspender a execução em face de sua condição de pessoa idosa, aposentada e hipossuficiente, alegando que o prosseguimento da execução violaria o princípio do mínimo existencial e comprometeria sua subsistência e de sua família.

Do cotejo dos autos, contudo,
verifico
que o recurso
comporta
apenas
parcial
provimento
. Vejamos.

No caso
sub judice
, constou da decisão agravada, no que
pertine
:

“(...) II - FUNDAMENTAÇÃO

A controvérsia cinge-se em verificar se a concessão do benefício da justiça gratuita à Executada,
deferida em sede de apelação, tem o condão de suspender a exigibilidade dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença de primeira instância e majorados no Acórdão
.

A Executada fundamenta seu pleito no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil, que dispõe:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar
as custas
, as despesas processuais e os
honorários advocatícios
tem
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§ 3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos
5
(cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.”

Contudo, assiste razão ao Exequente quando aponta a natureza
ex
nunc (não retroativa) do benefício concedido.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que
a gratuidade de justiça opera efeitos a partir do momento de sua concessão, não retroagindo para alcançar atos ou obrigações pretéritas, incluindo custas e honorários já estabelecidos
. Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITOS EX NUNC. PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO.
1
. A jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento de que o benefício da assistência judiciária gratuita, conquanto possa ser requerido a qualquer tempo, tem efeitos
ex
nunc, ou seja, não retroage para alcançar encargos processuais anteriores. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento." (STJ -
AgInt
nos
EDcl
nos
EDcl
no
AREsp
: 1861703 PR 2021/0084736-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 14/12/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/12/2021)

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. EFEITOS EX NUNC. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1
. Conforme jurisprudência desta Corte, a concessão dos benefícios da justiça gratuita irradia efeitos
ex
nunc, isto é, não retroagem
ao atos processuais pretéritos
. Incidência da Súmula 83/STJ no ponto. 2. Agravo interno desprovido." (STJ
-
AgInt
no
AREsp
: 1839409 PR 2021/0043898-7, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 16/08/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/08/2021)

No particular, a condenação da Executada aos honorários sucumbenciais originou-se na sentença de ID 14107340, proferida em 21/02/2024, sendo posteriormente majorada pelo Acórdão de ID 163623865 (julgado em 25/06/2024 e juntado em 01/07/2024). O benefício da justiça gratuita, por sua vez, foi requerido pela Executada apenas na fase recursal (ID 147640399, de 18/03/2024) e deferido expressamente no próprio Acórdão (ID 163623865).

Fundamental notar que o Voto condutor do Acórdão (ID 163623868), ao majorar os honorários, consignou textualmente ao final:
"Deixo de sobrestar a exigibilidade, tendo em vista que a concessão do benefício de gratuidade da justiça não produz efeitos retroativos".
Tal ressalva, feita no bojo da decisão que concedeu a gratuidade e transitou em julgado, vincula a interpretação dos efeitos do benefício no presente caso, afastando a possibilidade de suspensão da exigibilidade da verba sucumbencial já constituída
.

Portanto, a obrigação de pagar os honorários advocatícios de sucumbência nasceu com a sentença e foi confirmada/majorada pelo acórdão, antes que os efeitos da gratuidade de justiça deferida à Executada pudessem operar. A concessão posterior do benefício não tem o poder de retroagir para desconstituir ou suspender a exigibilidade dessa obrigação já consolidada.

Daí por que é de se indeferir o pedido da Executada de suspensão da exigibilidade dos honorários
.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE a impugnação ao cumprimento de sentença
, com resolução do mérito, nos termos do art. 525, § 1o, inciso V,
c.c
. o art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

IV - DISPOSIÇÕES FINAIS

Proceda a Secretaria Judicial com a retificação da capa dos autos, de modo a incluir o advogado ROGER FERNANDES no polo ativo do cumprimento de sentença, por se tratar de cumprimento de sentença de honorários advocatícios.

Diante do provimento negativo à Executada, não há sucumbência na espécie nos termos da Súmula 519 do STJ.

A Exequente pediu o prosseguimento da execução com a realização de pesquisas.

Comprovado o recolhimento da taxa para cada consulta, salvo se beneficiária da gratuidade da justiça e/ou isenta:

a)
DEFIRO o bloqueio e penhora
de importância em dinheiro no montante da execução em tela depositada em contas bancárias e/ou aplicações financeiras em nome da parte executada por meio do sistema SISBAJUD.

b) Caso haja a postulação e não sendo suficiente
o(
s) pedido(s) deferido(s) acima, nesta ordem,
DEFIRO a consulta/restrição de veículos automotores em nome do(a) devedor(a) via RENAJUD
, tudo nos termos do art. 835, incisos I e IV,
c.c
. o art. 854 do CPC.

c) Caso haja a postulação e não sendo suficiente
o(
s) pedido(s) deferido(s) acima, nesta ordem,
DEFIRO
o protesto do pronunciamento judicial e/ou a inclusão do nome da parte executada na lista de inadimplentes nos moldes do art. 517, caput, e/ou 782, § 3o, do CPC. (
...)”
(ID. 189905474, na origem) (
g.n
.)

Como visto, a
controvérsia cinge-se em determinar se a concessão da gratuidade da justiça em sede recursal, pleiteada pela
A
gravante desde a petição inicial, mas somente deferida pelo Tribunal no julgamento da apelação, possui o condão de suspender a exigibilidade da verba honorária sucumbencial, em especial da parcela decorrente da majoração fixada no acórdão.

No caso concreto, verifica-se que, embora o pedido de assistência judiciária gratuita tenha sido formulado desde o início do processo
de conhecimento
,
a parte Agravante se resignou diante da determinação do Juízo de juntada de documentos para a comprovação do preenchimento dos requisitos

necessários à concessão do benefício
(ID.
75185414
, na origem)
,
passando a pugnar
pelo parcelamento das custas processuais
(ID.
80288728
, na origem
)
, o que foi deferido no ID.
80498077
daquele feito.

Cumpr
e
destacar também que
o pedido de concessão da gratuidade só foi reiterado no recurso de apelação, não como pleito de reforma da decisão do Juízo
a

quo
, mas sim para efeitos de conhecimento do recurso,
nos seguintes termos:

“(...)

Em face da douta Sentença de 1° grau que julgou improcedente a

presente Ação de Reintegração de Posse, com as razões anexas, requerendo que elas

sejam remetidas ao ÉGREGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO,

ressaltando que deixa de juntar os comprovantes do preparo recursal, pois pugna

pelo deferimento da Gratuidade da Justiça
.
” (...)
3
) Requer, ainda lhe seja deferida a assistência judiciária, nos

termos do art. 4o, da Lei 1.060/50,
por não ter condições, no momento, de arcar com

as custas do preparo e eventual sucumbência
.
(
...)”
(ID.
147640399
, pp. 1 e 13, do feito de origem)

Assim, o benefício foi concedido
apenas no julgamento da apelação, em momento posterior à sentença e à própri
a majoração da verba honorária, sendo que o
voto condutor do acórdão expressamente consignou que seus efeitos não seriam retroativos, o que, à primeira vista, afastaria a possibilidade de suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais.

I
mporta esclarecer
também que
,
não obstante
o benefício
ter
sido deferido tardiamente, a alegação da parte de que sua hipossuficiência já existia desde o início do processo d
emanda análise técnica pontual, pois, como já mencionado acima,
a parte
Agravante,
ao
ser intimada
a comprovar
o preenchimento dos requisitos (§

2o do art. 99 do CPC)
, optou por requerer o parcelamento das custas
, sem apresentar insurgência específica contra a omissão quanto ao pedido de gratuidade
. Tal conduta caracteriza,
à
toda evidência,
preclusão consumativa e impede o reconhecimento de efeitos retroativos, não
só
por
falta de comprovação da sua
vulnerabilidade econômica
à época
, mas em razão da ausência de impugnação oportuna da decisão omissiva.

Por outro lado
,
a ressalva feita pelo acórdão
quanto à
irretroatividade da
gratuidade,
ainda que legítima,
n
ão pode afastar automaticamente a
incidência da lei, consubstanciada no
art.
98, § 3o, do CPC, especialmente se a situação de hipossuficiência já se verificava anteriormente e se evidencia nos autos de forma robusta, uma vez que a
postulante
é idosa
(
mais de 70 anos
)
, aposentada, com renda mensal inferior a R$
3
.
0
00,00, residente em zona rural de baixa renda, não se vislumbrando má-fé ou tentativa de fraude ao juízo, mas sim um reconhecimento tardio
-
embora justo
-
de sua condição econômica.

Com efeito, d
e acordo com
§3o do art. 98 do CPC:

“A
rt. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar
as custas
, as despesas processuais e os honorários advocatícios
tem
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

(...)

§ 3o Vencido o beneficiário,
as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade
e somente poderão ser executadas se, nos
5
(cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.
(
...)”

Sobre a matéria
,
a jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça
passou a admitir que
, mesmo na hipótese de gratuidade concedida em grau recursal,
incide o
disposto no § 3o do art. 98 do CPC

em relação aos honorários recursais
, os quais, ainda que devidos, permanecem com a exigibilidade suspensa enquanto perdurar
a condição de hipossuficiência.

É o que se depreende, por exemplo, do julgamento do
AgInt
no
AREsp
n. 2.253.727/SP, em que se firmou a orientação de que o deferimento da gratuidade da justiça não obsta a condenação em honorários recursais, os quais, todavia, submetem-se à condição suspensiva de exigibilidade prevista
no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, nos seguintes termos:

“AGRA
VO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PENHORA SOBRE DIREITOS DO IMÓVEL DO EMBARGANTE NOS AUTOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MÁ-FÉ DO ADQUIRENTE DO IMÓVEL NÃO COMPROVADA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA NA ORIGEM.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS HONORÁRIOS RECURSAIS
.
AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO.

1
. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "
o deferimento da gratuidade de justiça não obsta a condenação em honorários recursais,
que no entanto
se submete a condição suspensiva de exigibilidade. Inteligência do art. 98, §§ 2.o e 3.o, do CPC/2015
" (
AgInt
nos
EDcl
nos
EDv
nos
EAREsp
1470414/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julg
ado em 1o/9/2020,
DJe
9/9/2020) (...)
”
(
STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.253.727/SP,
R
el
.
Min
.
Marco Aurélio
Bellizze
,
3a
Turma,
j.
2/10/2023,
DJe
4/10/2023)
(
g.n
.)

Logo
, embora a gratuidade não retroaja para desconstituir a condenação aos honorários fixados na sentença
-
cuja exigibilidade permanece íntegra
-
é possível reconhecer que a parcela decorrente da majoração operada no acórdão encontra-se
sob condição
suspensiva de exigibilidade,
a teor do que dispõe o
§ 3o do art. 98 do CPC.

Com efeito, trata-se de obrigação constituída no mesmo ato que reconheceu a hipossuficiência da parte, sendo ilógico reputar exigível, de imediato, verba acrescida por decisão que simultaneamente concedeu a gratuidade.

No mesmo sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SANEAMENTO QUE SE IMPÕE.
(...)
4
. Na forma da jurisprudência deste Superior Tribunal, "'
a concessão do benefício
somente produzirá efeitos quanto aos atos
processuais relacionados ao momento do pedido
, ou posteriores a ele, não sendo admitida, portanto, sua retroatividade
.' (
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 1.866.082/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/5/2022,
DJe
de 19/5/2022)" (
AgInt
no
AgInt
no REsp n. 2.099.866/DF, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma,
DJe
de 22/8/2024). Sobre o tema, veja-se ainda:
AgInt
no
AREsp
n. 1.978.938/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
DJe
de 7/4/2022.

5. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para
assegurar à embargante o benefício da gratuidade da justiça tão somente a partir da interposição de seu recurso especial, sem efeitos retroativos e, ainda
,
consignar que a cobrança dos honorários advocatícios recursais, arbitrados na decisão monocrática que não conheceu do apelo nobre, está suspensa na forma do art. 98, § 3o, do CPC
.
”
(STJ.
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.514.244/RS, relator Ministro Sérgio
Kukina
,
1a
Turma,
j.
7/10/2024,
DJe
10/10/2024)
(
g.n
.)

É necessário
assentar
,
por fim
, que a suspensão da exigibilidade
quanto aos honorários advocatícios recursais
não implica isenção da obrigação, tampouco contraria a coisa julgada formada sobre a condenação
exequenda, pois
o crédito do advogado
está preservado
,
ainda que
sua exigibilidade
esteja submetida
à condição suspensiva legal, que visa proteger o jurisdicionado reconhecidamente hipossuficiente.

Com tais considerações,
merece reparo
a
decisão ora agravada quanto a esse ponto,
apenas
para suspender a exigibilidade da majoração dos honorários recursais ocorrida no

segundo grau de jurisdição, em face da concessão da gratuidade j
udiciária deferida no acórdão,
por força do §

3o do art. 98 do CPC
, reafirmado pela jurisprudência do STJ
acima transcrita
.

Diante d
o exposto,
DOU

PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento
interposto por
IRACI PEREIRA DE MIRANDA
, tão somente para reconhecer a suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios sucumbenciais majorados no acórdão, com fulcro no art. 98, § 3o, do CPC
e precedentes do STJ
, devendo tal parcela permanecer sob condição suspensiva pelo
prazo de cinco anos, contados do trânsito em julgado da ação, ou até que sobrevenha demonstração da cessação da hipossuficiência da part
e executada,
mantendo
, por conseguinte, a
exig
ibilidade d
os h
onorários fixados na sentença, bem como o
s demais termos da decisão agravada, por seus próprios fundamentos.

Sem ma
joração de honorários recursais,
uma vez que inexi
stente prévia fixação na decis
ão agravada, como exige o art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025